Tribunal: CARF
Processo: 11065.910944/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910944/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.053 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
AMAPA DO SUL SA INDUSTRIA DA BORRACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. PRAZO. CINCO ANOS.
Nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, o direito de aproveitamento dos
créditos do IPI fica sujeito ao prazo de cinco anos, a contar da data de
aquisição do insumo.
IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo para pleitear o ressarcimento de crédito presumido do IPI decorrente
da aquisição de insumos tributados prescreve em cinco anos contados do
primeiro dia do trimestre calendário seguinte ao da aquisição do direito ao
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910944/2013-81
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910944/2013-81

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
extemporâneos, lançados pelo contribuinte em notas fiscais de entrada e no período em
destaque, relativos a aquisições anteriores a 01/01/1999, portanto já prescritos e não
ressarcíveis, nos termos do art.11 da Lei no 9.779/99 e na IN SRF no 33/99.
Tempestivamente, a manifestante alega que seu direito creditório é amparado pelo
princípio da não-cumulatividade, que a Lei no 9.779/99 teria caráter declaratório,
portanto retroativa a aquisições anteriores a 01/01/99, além de não estabelecer prazo
para o aproveitamento dos créditos, sendo que a IN SRF no 33/99 seria inconstitucional
e ilegal, conforme doutrina e julgados que cita.

A Delegacia Regional de Julgamento proferiu julgamento, que assim restou
constante da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 CRÉDITOS DO IPI. RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional qüinqüenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a
créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria
(Decreto no 20.910/32).
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art.11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em síntese:
a) que os créditos declarados pela contribuinte não encontra-se prescritos;
b) que tem o direito ao ressarcimento do fato do IPI não ser cumulativo e ter
adquirido matéria prima, nos termo do art. 49 do CTN;
c) que nos termos do art. 11 fa Lei 9779/99, permitiu a utilização do saldo
credor IPI;
d) que a IN 33/99, extrapolou a competência legal;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910944/2013-81

Alega inicialmente a contribuinte que seu direito a compensar o IPI, sendo que
houve reconhecimento parcial do seu crédito nos termos de e-fl 304.
Ademais, fato que a DRJ entendeu por estar prescrita a pretensão dá parte não
homologada, pois entendeu que o direito ao crédito, seriam as aquisições ocorridas antes de
janeiro de 1999, tal fato não restou refutado em nenhum momento no presente PAF.
Para tanto, a contribuinte sustenta que não há prescrição por disposição do art.
153, §3o, II, da Constituição Federal. Verificando a data de criação do PER/DCOMP ela se deu
em 22/11/2010”, vejamos:

Nessa linha, cabe esclarecer que o argumento invocado pela contribuinte não
contribuinte para contagem dos prazos decadências ou prescricionais, ocorre, que se tratando de
crédito escritural do IPI, a legislação aplicada é o Decreto 20.910/32, que atribuiu o prazo de 5
(cinco) anos nos ser artigo 1o. Essa Turma julgadora assim proferiu decisão
Numero do processo:13855.000848/2006-23
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999 RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI.
PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. O prazo para
pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles básicos ou incentivados, é regido
pelo
art.
1o
do
Decreto
no
20.910/1932.
ARGUMENTOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
SÚMULA No 2 DO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.
Numero da decisão:3201-007.022 Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Relator.
Assim, nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.053 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910944/2013-81

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital